Tribunal: TJMT
Processo: 1024255-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024255-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAFAEL MATOS DE ARRUDA - CPF: 040.289.031-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024255-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL MATOS DE ARRUDA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES PELOS DELITOS DO ART. 213, § 1o, E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE PENA EXIGIDA PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEI No 7.210/84 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 13.964/19 – PRECEDENTES – OBSERVÂNCIA DE 60% (SESSENTA POR CENTO), EQUIVALENTE A 3/5 (TRÊS QUINTOS), DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ACESSO AO REGIME MENOS GRAVOSO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não obstante a inexistência de regra específica peculiarizando a hipótese de reincidência, mostra-se admissível a interpretação segundo a qual é necessário o cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento), equivalente a 3/5 (três quintos), para progressão de regime dos não primários sentenciados por crimes hediondos ou equiparados.

Nada obsta que à progressão de regime relativa ao delito hediondo precedente – em função do qual restou caracterizada a reincidência –, também seja exigido o cumprimento do percentual constante no art. 112, VII, da Lei no 7.210/84, uma vez que a intenção do legislador foi justamente fixar tratamento mais rígido aos condenados reincidentes em crimes desta natureza.

“
[...] a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. [...]
” (HABEAS CORPUS No 583751 - SP (2020/0121428-2) de relatoria do MINISTRO FELIX FISCHER, em data de 16 de julho de 2020)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024255-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RAFAEL MATOS DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0021939-96.2013.8.11.0002, indeferiu pedido do órgão acusatório e considerou a fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% da reprimenda, para efeito de progressão de regime de cumprimento da pena relativa à primeira condenação de RAFAEL MATOS DE ARRUDA.

Nas razões recursais, alega o órgão ministerial que “
trata-se o agravado de condenado reincidente específico na prática do crime de estupro
”. Logo, para a progressão de regime de cumprimento de pena, remanesce a fração correspondente a 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), em relação ao total da pena unificada, propugnando, assim, a reforma do
decisum
(cf. Id. n.o 151737677 – pág. 126-132).

A defesa rechaça o pleito ministerial, manifestando-se pela manutenção da decisão
(cf. Id. n.o 151737677 – pág. 135-143)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 151737677 – pág. 144
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.o 152263686).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024255-56.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobreleva assinalar, inicialmente, que, nos autos no 0035034-68.2016.8.11.0042, o reeducando foi condenado à penalidade corporal de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática, em 20 de novembro de 2016, dos delitos tipificados no art. 213, § 1o, e art. 155, § 1o, ambos do Código Penal, e, na ação penal no 1013283-55.2021.8.11.0002, à reprimenda de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, por ter cometido, em 24 de abril de 2021, o crime do art. 213,
caput
, do Código Penal.

Iniciado o cumprimento da pena, o Ministério Público pleiteou a alteração da fração para progressão de regime, “
a fim de adotar a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à
totalidade das penas aplicadas ao recuperando
”, ante a sua condição de reincidente específico, o que não fora acolhida pelo Juízo singular.

Oportuno colacionar trecho da decisão:

“Revelam os autos que o recuperando foi condenado pela prática de dois crimes de estupro, sendo o primeiro ocorrido em 20/11/2016 e transitado em julgado no dia 17/08/2018 (autos no 35034-68.2016.811.0042) e o segundo delito praticado em 24/04/2021 e transitado em julgado no dia 09/05/2022 (autos no 1013283-55.2021.811.0002). Ademais, juntamente com a primeira condenação de estupro, o apenado foi sentenciado, também, pelo crime de furto.

Ora, quando da ocorrência da prática de estupro, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei no 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).

Verifica-se que o novo dispositivo legal fez migrar, para a Lei de Execuções Penais, a previsão das frações para a aquisição do requisito objetivo para a progressão de regime, revogando, in totum, a previsão outrora contida na Lei dos Crimes Hediondos, que apontava, aos crimes hediondos, se primário a fração de 2/5 e, se reincidentes, a fração de 3/5 (art. 2o, §2o, Lei n. 8069/90, alterado pela lei 11.464/2007).

Exsurge, daí, a não ocorrência de reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

Essa matéria, que suscitou inúmeras discussões em nossas Cortes, foi pacificada pela Terceira Seção do STJ, que é composta pela Quinta e Sexta Turma daquele Tribunal, que, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos – – reconheceu a aplicação retroativa do patamar Tema 1.084 estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal – LEP (Lei no 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza.

A questão submetida a julgamento foi a de “Reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 nos lapsos para progressão de regime, previstos na Lei de Execução Penal, dada a decorrente necessidade de avaliação da hediondez do delito, bem como da ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado”.

E a Tese Firmada, por unanimidade dos julgadores, foi assim expressa: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”.

[...]

Desse modo, os membros da Terceira Seção entenderam que, na ausência de previsão, no Pacote Anticrime, de parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários: 40%.

Em virtude desse percentual ser inferior ao estabelecido antes da vigência do Pacote Anticrime – portanto, mais benéfico para o réu –, o colegiado entendeu também que a regra deve ser aplicada retroativamente aos condenados por crime hediondo, sejam primários ou reincidentes genéricos.

[...]

Portanto, não se mostra viável o acolhimento da cota ministerial, vez que há de se exigir do penitente o cumprimento de, tão somente, 2/5 (60%) da Guia no 35034-68.2016.811.0042 para fins de progressão de regime.

Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se tratava de reincidente específico em crime hediondo quando da ocorrência da primeira prática criminosa, DEIXO DE ACOLHER a impugnação ministerial.”

Pois bem.

O art. 112 da Lei no 7.210/84 estabelece que:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a norma constante no inciso V está relacionada, exclusivamente, à progressão de regime de apenados primários, ou seja,
não deve incidir, em hipótese alguma, sobre os reincidentes
.

À vista disso, não obstante a inexistência de regra específica peculiarizando a hipótese de reincidência, mostra-se admissível a interpretação segundo a qual é necessário o cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento), equivalente a 3/5 (três quintos), para progressão de regime dos
não primários sentenciados por crimes hediondos ou equiparados
.

Nada obsta, portanto, que à progressão de regime relativa ao delito hediondo precedente – em virtude do qual restou caracterizada a reincidência –, também seja exigido o cumprimento do percentual constante no art. 112, VII, da Lei no 7.210/84, uma vez que a intenção do legislador foi justamente fixar tratamento mais rígido aos
condenados reincidentes em crimes desta natureza
.

Essa é, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar
que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
Deve-se recordar que as execuções são unificadas para fins de cálculos penais. No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência dos crimes hediondos em geral, de forma bem fundamentada, com a aplicação do atual art. 112, VII, da LEP, que, tal qual a redação anterior, não faz qualquer diferenciação entre a reincidência específica ou não. Verbis:"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:[...] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; [...] VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado [...]" (grifei) Ocorre que se consolidou, há muito, neste eg. Tribunal, o entendimento no sentido de que
a condição de reincidência, uma vez reconhecida, se estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser específica.
(...)”
(HABEAS CORPUS No 583751 - SP (2020/0121428-2) de relatoria do MINISTRO FELIX FISCHER, em data de 16 de julho de 2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência dessa Corte Superior é firme no sentido de que, se houver novas condenações no curso da execução penal, a reincidência do Apenado
deve ser reconhecida no momento da unificação das penas, se estendendo sobre a totalidade das reprimendas somadas e repercutindo na concessão dos benefícios executórios
. [...] Não importa, portanto, que o Apenado tenha sido considerado primário na condenação anterior, tendo em vista que a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento do deferimento, ou não, dos benefícios.”
(AgRg no HC 498.546/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1819736/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Sodalício:

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026647-37.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON PEREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – UNIFICAÇÃO DE PENAS IMPOSITIVA –REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE ESPECÍFICO – INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO VII, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RECURSO DESPROVIDO. Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder à unificação das penas, ainda que uma delas seja provisória, e analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).
A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.
O agente condenado pelo delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que sofre nova condenação pelo mesmo ilícito, adquire a condição de reincidente específico em crime hediondo, que autorizada a incidência do percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no art. 112 art. 112, inciso VII, da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964, de 24-12- 2019.”
(TJ-MT 10266473720208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

Considerando que o delito de estupro
–
nas suas formas simples e qualificada
–
, consta no rol de crimes hediondos e que o reeducando é
reincidente específico
em delitos desta natureza, mostra-se inviável a consideração isolada de cada uma das condenações, impondo-se a aplicação,
sobre a integralidade das reprimendas impostas
, do percentual de 60% (sessenta por cento), equivalente à fração de 3/5 (três quintos), para a obtenção do direito à progressão de regime de cumprimento de pena.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o presente agravo em execução penal para que seja aplicado, sobre a totalidade das penas impostas a RAFAEL MATOS DE ARRUDA, o percentual de 60% (sessenta por cento), equivalente à fração de 3/5 (três quintos), para fins de obtenção do direito à progressão de regime de cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023